Tribunal: TJSP
Processo: 1001289-72.2017.8.26.0642
Classe: Apelação Cível / Dano ao Erário
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Improbidade administrativa – Câmara Municipal de Ubatuba – Despesas exorbitantes e sem demonstração de que tenham sido feitas para a consecução das atividades legiferantes – Casa Legislativa que já havia sido alertada pelo TCE, por meio de recomendações – Contas Julgadas irregulares pelo TCE – Atos de improbidade demonstrados – Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.